Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-75.2020.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001265-75.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (APELADO), GUILHERME THEVES - CPF: 057.708.961-75 (APELADO), KEWERSON LOURENCO RODRIGUES - CPF: 067.025.631-59 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAIKE KELDIRI BENEDITO DE LIMA LEITE - CPF: 062.225.221-65 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), GUILHERME THEVES - CPF: 057.708.961-75 (VÍTIMA), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (VÍTIMA), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (VÍTIMA), GABRIEL THEVES - CPF: 057.708.971-47 (VÍTIMA), A. T. - CPF: 057.708.951-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGOS 157, §2º, II, V E VII, E §2º-A, I, (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, E PELOS ARTS. 15, DA LEI 10.826/03, C/C. ART. 14, II, DO CP, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP,

E ART. 244-B DO ECA – DUPLICIDADE DE APELANTES –
PRIMEIRO APELANTE
- PRETENSÃO - NULIDADE QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – INOCORRÊNCIA – USO DE ARMAS DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO QUANTOS AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – PARTICIPAÇÃO DO MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADA -
SEGUNDO APELANTE
- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - DESCONHECIMENTO QUANTO A MENORIDADE – AFIRMATIVA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA
– PEDIDOS IDÊNTICOS
– DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA QUE SE APRESENTA ESCORREITA – OBSERVADO O SISTEMA TRIFÁSICO (ART. 68, DO CP) – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSOS EM FASE DE JULGAMENTO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DO JUIZO SIGULAR -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Ainda que no presente caso, a única arma apreendida tenha sido uma arma de brinquedo, não há como negar que foram utilizadas arma
s
verdadeira
s
na execução do crime, principalmente, considerando a palavra das vítimas colhidas em ambas as fases, onde afirma
m
que o
s
três agentes portavam armas de fogo, além da confissão do réu na fase extrajudicial.

2. O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado
(ut, AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

A mera alegação de desconhecimento da menoridade não tem o condão de anular a condenação pelo crime de corrupção de menor. Devendo a alegação ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso em análise.

Estando a dosimetria em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 68 e 59, do CP, não há qualquer alteração a ser feita.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1001265-75.2020.811.0086, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a
Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite
e
Kewerson Lourenço Rodrigues
, a prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, (por quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do CP., aplicando ao primeiro sentenciado a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa
calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao segundo a pena de
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos
.
(Id. 76294036).

Inconformado, ambos os condenados interpuseram recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante Kaike Keldiri, por intermédio de seu advogado constituído requer:

“a)
Preliminarmente
, ABSOLVER o APELANTE reconhecendo a existência do crime impossível quanto ao crime de tentativa de disparo de arma de fogo em lugar habitado, nos termos do art. 386, III, do CP;

b)
No mérito,
a absolvição do APELANTE quanto ao crime de roubo;

c) Absolvição do APELANTE, quanto ao crime previsto no art. 244-B do Eca, diante da presença do erro de tipo previsto no art. 20, caput, do CP;

d)
Subsidiariamente
, a absolvição do APELANTE de todos os crimes, nos termos do art. 386, VII do CPP e em nome do princípio do in dubio pro reo.

e) Pelo princípio da eventualidade, caso esse E. tribunal entenda pela condenação, seja a pena imposta no mínimo legal, sendo reconhecido as circunstancias favoráveis do APELANTE;

f) Que seja concedido a ambos ao APELANTE o direito de recorrer em liberdade, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício;

g) Seja expedida certidão de honorários advocatícios em favor do causídico nomeado nos autos.”
(Id. 76294048).

Por sua vez, o apelante Kewerson Lourenço pugna pela improcedência da denúncia quanto a prática do delito descrito no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, bem como o afastamento da causa de aumento do inciso I, do 2º-A, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), e a redução da pena ao mínimo legal permitido. (Id. 76294051).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, (Id. 76294062).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto De Medeiros Júnior, adotou
“per relationem”
as contrarrazões lançadas pelos representantes do Ministério Público da instância singular, manifestando-se pelo desprovimento do recurso

(Id. 78546991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal nº 1001265-75.2020.811.0086, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a
Kaike Keldiri benedito de Lima Leite
e
Kewerson Lourenço Rodrigues
, a prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, (por quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do CP., aplicando ao primeiro sentenciado a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa
calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao segundo a pena de
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos

Em que pese o apelante Kaike Keldiri, requerido preliminarmente a absolvição pelo reconhecimento de ocorrência de crime impossível referente à conduta prevista no previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, sob argumento de que a arma usada para o cometimento do crime seria um simulacro, faço a análise no mérito, em conjunto com os demais pedidos.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Fato 1

Consta do inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 23h30min., na residência localizada na Rua das Pupunhas, nº 2085W, Bairro Residencial Beija Flor, neste município de Nova Mutum/MT, os denunciados Kewerson Lourenço Rodrigues, vulgo “Kewin”, e Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite, vulgo “Keldiri”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, na companhia do adolescente Willian Dal Magro Joriatti, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca) e emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) caminhonete Toyota Hillux, cor branca, placa QBU-2260, 01 (uma) caixa de som, marca JBL, 04 (quatro) aparelhos celulares (01 Samsung modeloA9, cor cinza; 01 Samsung modelo J6, cor preta; 01 Samsung modelo A7, cor branca e 01 Samsung modelo A8, cor cinza), 01 (um) notebook, marca Lenovo, diversas joias, controles de videogame, 02 (dois) motores de aviários, lâmpadas, fios, chinelos e certa quantia em dinheiro, pertencentes às vítimas Helena Souza Theves, Guilherme Theves, Gabriel Theves e Arthur Theves, sendo que os denunciados e o adolescente mantiveram os ofendidos em seus poderes, restringindo suas liberdades.

Fato 2

Ressai dos autos que, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 23h30- min., no endereço retromencionado, os denunciados Kewerson Lourenço Rodrigues, vulgo “Kewin”, e Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite, vulgo “Keldiri”, agindo em coautoria com o inimputável Willian Dal Magro Joriatti, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, das quais somente não resultou na morte da vítima Vílson Delmar Theves por circunstância alheia as suas vontades, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes as vítimas, já descritas no fato 1.

Fato 3

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1, os denunciados Kewerson Lourenço Rodrigues, vulgo “Kewin” e Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite, vulgo “Keldiri”, corromperam o adolescente Willian Dal Magro Joriatti, com ele praticando infrações penais.

Segundo consta, na data de 02 de maio de 2020, os denunciados acompanhados do adolescente Willian dirigiram-se até a residência das vítimas Vílson, Guilherme, Gabriel, Arthur e Helena, no intuito de praticarem um roubo.

Na ocasião, os implicados e o inimputável, munidos com armas de fogo e uma faca, inicialmente abordaram a vítima Guilherme, anunciaram o assalto e a renderam e, posteriormente, abordaram a vítima Vílson, ocasião em que efetuaram três disparos de arma de fogo em sua direção, todavia os projéteis não deflagraram.

Extrai-se que os denunciados renderam os demais integrantes da família (Helena, Gabriel e Arthur) e os amarraram, trancando-os em um dos quartos do recinto. Após, deixaram o local a bordo da caminhonete Hillux, avaliada em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), e com os demais objetos subtraídos, quais sejam: 01 (uma) caixa de som, marca JBL, 04 (quatro) aparelhos celulares (01 Samsung modeloA9, cor cinza; 01 Samsung modelo J6, cor preta; 01 Samsung modelo A7, cor branca e 01 Samsung modelo A8, cor cinza), 01 (um) notebook, marca Lenovo, diversas joias, controles de videogame, 02 (dois) motores de aviários, lâmpadas, fios, chinelos e certa quantia em dinheiro.

Dos autos, extrai-se que durante o intento criminoso, que perdurou por cerca de 02 (duas) horas, os increpados e o adolescente ameaçavam constantemente as vítimas de morte e chegaram a filmar a empreitada delitiva em seus celulares, mostrando as armas de fogo que possuíam, mencionando que praticariam novos roubos nas cidades vizinhas.

Consta do feito que após a prática do roubo, já no decorrer das investigações, os denunciados Kewerson e Kaike, bem como o menor Willian, foram reconhecidos pelas vítimas, conforme termos de reconhecimento acostados aos autos.

Forçoso registrar, por oportuno, que os denunciados corromperam o inimputável Willian Dal Magro Joriatti, com ele praticando as condutas previstas no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, (por quatro vezes), na forma do art. 70, c/c art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Noutro viés, verifica-se da peça informativa que os denunciados restringiram a liberdade dos ofendidos por cerca de 02 (duas) horas, sendo que, estes só conseguiram socorro, após os surrupiadores terem empreendido fuga do local.

Ademais, restou cabalmente demonstrado que a ação delituosa somente não resultou na morte da vítima Vílson, por circunstância alheia à vontade dos agentes, vez que os projéteis não deflagraram, mesmo após ter sido acionado o gatilho da arma por três vezes em direção à vítima.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia Kewerson Lourenço Rodrigues, vulgo “Kewin”, e Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite, vulgo “Keldiri”, como incursos nas penas do:

a) art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, (por quatro vezes1 ), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, c/c

b) art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal2 , c/c

c) art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 693 do Código Penal, requerendo que, recebida e atuada a presente, sejam os indiciados citados para responderem a acusação, designado-se audiência de instrução para a inquirição das vítimas e das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado às vítimas, que será apurado no decorrer da instrução criminal, conforme art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
. (...)”.
(Id. 76293020).

Finda a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)

1)

Quanto ao crime de tentativa de latrocínio

Tanto a materialidade quanto a autoria delitivas estariam comprovadas pelo depoimento das vítimas Vilson Delmar Theves e Guilherme Theves, no sentido de que o réu Kaike teria acionado o gatilho da arma de fogo três vezes na direção da vítima Vilmar, porém a arma não teria disparado em nenhuma das vezes.

Ainda que apenas o réu Kaike tenha tentado disparar a arma em direção à vítima, é entendimento assente na jurisprudência que os coautores do crime de roubo também respondem pelo crime de latrocínio tentado ou consumado quando um dos agentes mata ou tenta matar uma das vítimas para a subtração dos bens, pois quando decidem praticar o crime de roubo à mão armada, é previsível e eles assumem conscientemente o risco de que algum dos comparsas acabe por utiliza-la, e assim, produzam ou tentem produzir a morte de uma das vítimas, razão pela qual, todos os agentes respondem, em tese, por esse crime.

Por certo que a culpabilidade do agente que dispara contra a vítima é maior que a do comparsa, mas ambos respondem pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade.

Conquanto os réus neguem ter acionado o gatilho da arma contra qualquer das vítimas, é certo que o depoimento delas goza de especial valor probatório, especialmente em crimes que ocorrem sem a presença de outras testemunhas oculares, merecendo maior crédito que o dos réus, que obviamente visam se defender.

A tese de que o crime seria impossível, pois a arma que os réus teriam usado era um mero simulacro não merece acolhimento. Inicialmente cumpre destacar que é ônus da defesa comprovar as teses que alega, conforme dispõe expressamente o artigo 156 do CPP.

Portanto, tendo os réus alegado que se utilizavam apenas de uma faca e um simulacro de arma de fogo, cabia a eles comprovar tal alegação, ônus do qual não se desincumbiram.

Ora, não pode a defesa sustentar a tese de crime impossível, baseada na ausência de laudo pericial da arma, se ela não foi apreendida. Afinal, se os réus detém a arma do crime, e alegam a sua ineficiência, cabia a eles trazer aos autos o armamento para a realização da perícia, e para que as vítimas confirmassem que aquele foi o armamento utilizado para a tentativa de proferir os disparos.

Insta destacar que, muito embora tenha de fato sido apreendida uma caixa de um simulacro de arma de fogo na casa do réu Kaike (p.108/109 e 111), segundo os réus, o simulacro que eles usavam era de uma pistola (p. 113/115 e depoimento de Kewerson em juízo), mas as vítimas afirmam que eles portavam três armas de fogo, e segundo Gabriel, em juízo, e no depoimento de fls. 31/33, a arma utilizada para proferir os disparos na direção de seu pai seria um revólver.

Não fosse isso, Kewerson, quando confessou sua participação no delito à autoridade policial (p.85 dos autos baixados em PDF), afirmou que os agentes empregaram no crime um revólver calibre .38 e uma faca, nada mencionando quanto ao emprego de nenhum simulacro.

Finalmente, há que se considerar que o próprio Kaike quando ouvido em delegacia (p. 113/115), embora tivesse naquela oportunidade negado sua participação nos crimes objeto deste feito, afirmou que depois do crime de roubo da Fiat Toro, ocorrido em 23/04/2020 (apurado nos autos 1001262-23.2020.811.0086, também imputado aos ora acusados), cuja autoria naquela oportunidade ele admitiu, o simulacro da arma de fogo usado naquele crime foi jogado fora, e a caixa foi apreendida em sua casa.

Portanto, como poderiam os réus ter praticado o crime com esse simulacro em 02/05/2020, se depois do crime ocorrido em 23/04/2020 o simulacro foi jogado fora?

Destarte, a versão da defesa de que os réus usavam apenas um simulacro de arma de fogo, além de não provada por eles, vai de encontro não só ao que as vítimas alegam, mas ao que os próprios réus alegaram quando prestaram seus depoimentos na fase policial.

Por outro lado, tenho que, ainda que provado nos autos que um dos réus tenha tentado efetuar disparos de arma de fogo na direção de uma das vítimas, conduta que indiscutivelmente revela o animus necandi do agente, tenho que no caso concreto, deve ser reconhecido que, ainda que naquele momento houvesse o dolo de matar a vítima para a execução da subtração dos bens, deve ser reconhecido que os agentes desistiram voluntariamente desse intento, aplicando-se ao caso o disposto pelo artigo 15 do Código Penal.

No escólio de Cleber Masson:

“Na desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação. É compatível, portanto, com a tentativa imperfeita ou inacabada, compreendida como aquela em que não se esgotaram os meios de execução que o autor tinha a seu alcance. Conforme a clássica fórmula de Frank, a desistência voluntária se caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio: “posso prosseguir, mas não quero”. Estaremos diante da tentativa, entretanto, se o raciocínio for outro: “quero prosseguir, mas não posso”. Em regra, caracteriza-se por uma conduta negativa, pois o agente desiste da execução do crime, deixando de realizar outros atos que estavam sob o seu domínio.”

É inegavelmente esse o caso dos autos. Segundo as próprias vítimas, os réus tinham a disposição deles outras armas de fogo, além daquela que teria falhado, mas mesmo assim, não as utilizaram para prosseguir no intuito de matar uma das vítimas, e nada alheio às suas vontades os impediu de fazê-lo. Eles, voluntariamente abandonaram a tentativa anteriormente iniciada.

Note-se que, segundo as vítimas, a tentativa de disparos teria ocorrido logo no início da ação criminosa. Depois disso, os réus ainda permaneceram na casa das vítimas por longo tempo, as amarraram, recolheram seus bens, filmaram, ou seja, tiveram ampla oportunidade de seguir no intento inicial, e mesmo tendo obviamente percebido que a arma falhou, ou seja, que o que tinham praticado até então não foi suficiente para alcançar o resultado inicialmente desejado, desistiram de prosseguir nesse intento, mesmo tendo meios disponíveis para continuar, e sem que nada alheio às suas vontades os impedisse.

Por certo que os atos executórios do crime de latrocínio foram iniciados. Por certo que havia o dolo inicial de matar para subtrair bens, pois isso fica evidente pela conduta de acionar o gatilho da arma apontando-a para uma das vítimas, mas a desistência voluntária pressupõe justamente a tentativa inacabada, ou seja, a existência do dolo inicial de praticar um determinado crime, o início dos atos executórios para alcançar esse resultado, mas por uma ficção jurídica de política criminal, se afasta o emolduramento da conduta da tentativa do crime almejado, fazendo com que o agente responda apenas pelos atos até então praticados, justamente porque ele, mesmo sabendo que o resultado pretendido não foi alcançado, e mesmo tendo meios disponíveis para continuar a persegui-lo, desiste voluntariamente de alcança-lo.

Socorrendo-nos mais uma vez da doutrina de Cleber Masson2: “Fundamento:

O fundamento político-criminal da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é o estímulo ao agente para evitar a produção do resultado de um crime cuja execução já se iniciou, em relação ao qual lhe é perfeitamente possível alcançar a consumação. Por esse motivo, Franz von Liszt a eles se referia como a “ponte de ouro”do Direito Penal, isto é, a forma capaz de se valer o agente para retornar à seara da licitude. Os institutos têm origem no direito premial, pelo qual o Estado concede ao criminoso um tratamento penal mais favorável em face da vedação voluntária do resultado.” (grifei)

Assim, afastada a tentativa de latrocínio por força do artigo 15 do CP, e, considerando que os atos praticados até o abandono da execução desse crime pelos agentes configura o crime de tentativa de disparo em local habitado
(art. 15 da Lei 10.826/03)
, e roubo triplamente majorado tenho que a conduta dos dois agentes deve ser desclassificada para aquela prevista pelo
artigo 15 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 14, II do CP,
e
157,§2º, incisos II, V, e VII e §2º-A, inciso I.

Quanto aos crimes de roubo quadruplamente qualificado

A materialidade dos crimes de roubo está devidamente provada pelo boletim de ocorrência (p. 16/19 dos autos baixados em PDF); auto de avaliação indireta (p. 84 dos autos em PDF) e pelo depoimento das vítimas.

A autoria delitiva que se imputa a ambos os réus é inconteste, visto que eles foram reconhecidos pelas vítimas, e eles próprios confessam a prática dos delitos.

As qualificadoras do crime de roubo constantes na denúncia também são procedentes.

É pacífico o entendimento de que a majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, bastando para a sua comprovação a palavra das vítimas, como ocorre no caso em tela, em que elas afirmam que os agentes portavam armas de fogo e uma faca.

(...)

Não fosse isso, no caso em tela, os próprios réus admitem que empregaram uma faca e armas de fogo durante a ação criminosa, pois, ainda que se tratassem de armas das vítimas que eles teriam subtraído, conforme eles alegam, eles mesmos admitem que se apossaram dessas armas e as utilizaram para ameaçar as vítimas durante a subtração de bens, o que basta para configuração das majorantes previstas pelo §2°, incisos VII e §2º-A, I.

Igualmente, basta a palavra da vítima para a comprovação do concurso de agentes e elas são enfáticas ao afirmar que a ação foi praticada por três pessoas, o que também é admitido pelos próprios réus.

Finalmente, caracterizada a majorante prevista pelo inciso V do §2º do artigo 157, pois os réus amarraram as vítimas e permaneceram em poder delas por cerca de duas horas, tempo muito maior que o necessário para a realização da subtração dos bens, tanto que as filmaram e enviaram vídeos se vangloriando das armas que dispunham e das suas ações criminosas, prometendo cometer outros delitos em outras cidades. Ademais disso, mantiveram as vítimas amarradas, com suas liberdades restritas, mesmo depois de se evadirem do local.

Destaco que jurisprudência exige para a configuração dessa majorante tão somente que a restrição à liberdade das vítimas exceda ao necessário à consumação do crime, que, conforme exposto, ocorre no caso em tela:

“Para a configuração da causa majorante de pena insculpida no inciso V do art. 157 do CP, basta que o agente mantenha a vítima em seu poder, em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça elementar do tipo fundamental, como no caso dos autos em que os ofendidos foram amarrados e obrigados a permanecerem por aproximadamente quinze minutos em um dos cômodos da residência.” (TJMT, Ap nº 182420/2015)

Finalmente, não há que se falar em crime único, mas em cinco crimes de roubo praticados em concurso formal, visto que os agentes, através de uma só ação subtraíram patrimônios de cinco vítimas distintas, ainda que da mesma família.

É evidente que, sendo as vítimas membros de uma mesma família, elas dispõe de bens comuns, mas não deixam ter seus patrimônios individuais, assim entendidos seus pertences pessoais, como joias, alianças, telefones celulares, entre outros.

No caso dos autos, os acusados subtraíram as alianças e outras joias usadas pelo casal, Helena e Vilson, os celulares dos três filhos, Gabriel, Guilherme e Arthur, notebook pessoal de Helena, entre outros.

Nesse mesmo sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.

O Tribunal de origem entendeu que não era caso de reconhecimento do concurso formal, já que as vítimas eram marido e mulher, tendo o delito atingido, portanto, o patrimônio comum do casal. 2. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, ainda que da mesma família. Em casos tais, incide a regra prevista no art. 70 do Código Penal. 3. Vale lembrar, que o Direito Penal tutela bens e interesses jurídicos com autonomia e de um modo peculiar de outros ramos do direito. Assim, não se pode afirmar que o conceito de patrimônio na esfera penal, necessariamente, se equivale à definição contida no âmbito civil. 4. De qualquer forma, no caso vertente, além do patrimônio comum do casal, os meliantes subtraíram objetos de propriedade pessoal de uma das vítimas (aparelho celular), o que se depreende da leitura da denúncia, que individualizou a propriedade dos bens roubados, bem como do boletim de ocorrência e da própria sentença. 5. A dinâmica dos acontecimentos está bem delineada nos autos, possibilitando valoração de fatos incontroversos para o reconhecimento do concurso formal, conclusão que se faz, portanto, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seu próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Tribunal de origem entendeu que não era caso de reconhecimento do concurso formal, já que as vítimas eram marido e mulher, tendo o delito atingido, portanto, o patrimônio comum do casal. 2. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, ainda que da mesma família. Em casos tais, incide a regra prevista no art. 70 do Código Penal. 3. Vale lembrar, que o Direito Penal tutela bens e interesses jurídicos com autonomia e de um modo peculiar de outros ramos do direito. Assim, não se pode afirmar que o conceito de patrimônio na esfera penal, necessariamente, se equivale à definição contida no âmbito civil. 4. De qualquer forma, no caso vertente, além do patrimônio comum do casal, os meliantes subtraíram objetos de propriedade pessoal de uma das vítimas (aparelho celular), o que se depreende da leitura da denúncia, que individualizou a propriedade dos bens roubados, bem como do boletim de ocorrência e da própria sentença. 5. A dinâmica dos acontecimentos está bem delineada nos autos, possibilitando valoração de fatos incontroversos para o reconhecimento do concurso formal, conclusão que se faz, portanto, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seu próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

2) Quanto ao crime de corrupção de menores

A despeito dos entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente, Sumulada pelo STJ, no sentido de que o crime em questão é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor ou mesmo que tenha sido a conduta do imputável que tenha introduzido o menor ao mundo do crime, bastando para a consumação do delito que ele tenha participado com esse menor de alguma atividade criminosa.

Isso porque o tipo em referência traz como núcleos corromper ou facilitar a corrupção. Por esse segundo verbo, entende-se que ainda que o menor já tivesse praticado outros crimes, quando o imputável com ele reitera nessa pratica, está facilitando a sua corrupção.

Entendimento em sentido contrário equivaleria a qualificar como irrecuperável o caráter do adolescente – pois não poderia mais ser corrompido – em virtude da prática de atos infracionais anteriores, interpretação que vai de encontro a toda a base principiológica do Estatuto da Criança e do Adolescente, que abriga o referido tipo penal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento Sumulado do STJ:

Sumula 500 do STJ : “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitiva desse crime estão demonstradas, visto que, consoante já exposto, restou inconcusso nos autos que os réus praticaram os crimes em companhia do adolescente, Willian Dal Magro Joriatti. A tese das defesas técnicas dos réus no sentido de que eles não tinham conhecimento da menoridade de Willian, tendo agido em erro de tipo, cai por terra diante do depoimento dos próprios réus em juízo, oportunidade em que ambos admitiram que sabiam que o comparsa Willian tinha entre 16 e 17 anos.

Quanto ao concurso desse crime com os crimes de roubo, entendo estar caracterizado o concurso formal próprio, já que o réu, através de uma só ação, praticou tipos distintos: roubo quadruplamente majorado e corrupção de menores, não estando evidenciado que o agente tenha agido com desígnios autônomos direcionados especificamente para cada um desses delitos, o que afasta a figura imprópria do concurso formal:

PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o concurso formal impróprio entre os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor, mas sim o concurso formal próprio, quando não comprovado que o acusado agiu com desígnios autônomos. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APR: 20110510001454, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 18/06/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2015 . Pág.: 98)

Portanto, de rigor a condenação de ambos réus pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, II, V, VII e §2º-A, I, por cinco vezes, e 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do CP, e em concurso material com art. 15 da Lei 10.826/03, c.c. art. 14, II do CP. (...)”
(Id. 76294036).

Sobre o crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, impende registrar que o Código Penal Brasileiro adotou a Teoria Objetiva Temperada ou Moderada, segundo a qual o meio pelo qual o agente utiliza deverá ser absolutamente ineficaz para alcançar a finalidade do delito para que haja a caracterização do crime impossível, ou seja, a conduta deve ser totalmente incapaz de lesar ou expor a perigo o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Vejamos o que nos ensina Cleber Masson:

“(...) O crime impossível guarda afinidade com o instituto da tentativa. Em ambos, o agente inicia, em seu plano interno, a execução da conduta criminosa que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. Na tentativa é possível atingir a consumação, pois os meios empregados pelo agente são idôneos, e o objeto material contra o qual se dirige a conduta constitui-se e bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. No crime impossível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. (...)”.
(Cleber Masson, Código PENAL Comentado, Editora Método-pág. 117).

A defesa do apelante Kaike busca inicialmente, o reconhecimento da existência do crime impossível quanto ao crime de tentativa de disparo de arma de fogo em lugar habitado, alegando que fez uso de um simulacro para a pratica do delito.

Ainda que no presente caso, a única arma apreendida tenha sido uma arma de brinquedo, não há como negar que foram utilizadas armas verdadeiras na execução do crime, principalmente, considerando a palavra das vítimas colhidas em ambas as fases, onde afirmam que os três agentes portavam armas de fogo. Soma-se o fato de que o apelante Kewerson perante a autoridade policial relatou de forma detalhada como procederam, afirmando que fizeram uso de um revólver calibre 38 de cor preta, além de mais duas armas (revolver 357 prateado e uma pistola .40).

Ademais, a
jurisprudência reinante nos Tribunais Superiores é uníssona em admitir outros meios de prova que
não
a apreensão e perícia técnica para atestar a
utilização
de armas de fogo na prática delitiva, bem como sua capacidade de produzir disparos e de lesionar.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Supremos Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

“... 1. Tomando por orientação os entendimentos reiterados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, é firme a interpretação de serem dispensáveis a apreensão e a perícia da arma utilizada na prática do roubo qualificado, quando, por outros meios, junto ao acervo probatório dos autos, fica patente o seu potencial lesivo.

(...)” (HC 155151/RJ. Rel. Des. Conv. TJ/RJ Adilson Vieira Macabu. Quinta Turma. Julgamento: 14.02.2012. Publicado em 06.03.2012)”

“Se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.’
(HC 96.099⁄RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, maioria, DJe de 05⁄06⁄2009).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 568/STJ.RECURSO DESPROVIDO.

1. A conclusão do Tribunal de origem sobre a tipicidade e dolo e decorreu da análise do contexto fático-probatório disponível nos autos, sendo, portanto, inadmissível sua revisão na via do recurso especial. Incidência da Sumula n. 7/STJ.

2. O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado
(ut, AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1354944/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)”

Assim, comprovada a utilização de arma de fogo na execução do crime, há que se concluir que o meio utilizado por ele para praticar o crime é eficaz, afastando a excludente da atipicidade. Logo, mantenho a condenação imposta.

Alega ainda, que não há crime de corrupção de menor, visto que desconheciam a menoridade e não há comprovação da idade do “suposto” menor que participou do crime. Contudo, restou comprovado através do termo de declaração, onde consta o número de seu CPF e RG, que o menor Wilian Dal Magro Joriatti, nascido em 07-04-2004 (Id. 76293021/76293032), participou do crime de roubo majorado, imputado aos réus.

Além do que, ao que indicam as provas produzidas, em especial o relatório de extração de dados de Willian Dal Magro (Id. 76293969), os denunciados mantinham contato constante com o menor e vice versa.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da menoridade não tem o condão de anular a condenação pelo crime de corrupção de menor. Devendo a alegação ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto a alegação de que não há provas da efetiva corrupção do menor, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é desnecessária tal comprovação. vejamos:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Trago julgados:

“
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PROVA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. DOCUMENTO HÁBIL. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR PELO RÉU. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA UTILIZADA NO ROUBO. PENA-BASE. EXCESSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aprova da menoridade não depende exclusivamente da juntada da certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O delito de corrupção de menores possui a natureza de crime formal, bastando, para sua caracterização, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindível, portanto, ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime
(Súmula 500/STJ).

3.
Para a consumação do delito de corrupção de menores, é

dispensável a prova de que o agente tenha conhecimento da idade do

adolescente.

(...) 8. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão n.1062399, 20151010018579APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 165/180)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA DA MENORIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata ofensa ao art. 59 do Código Penal quando as instâncias ordinárias promovem a majoração da pena-base com amparo em fundamentação idônea e em patamar razoável, pois o aumento da pena, nesta etapa da dosimetria, não está vinculada a uma fração matemática exata.

2. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de certidão de nascimento, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial, o auto de apreensão do adolescente as peças do procedimento instaurado na Justiça da Infância e Juventude.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1737765/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)”

Diante dessas considerações, é inviável o reconhecimento de erro de tipo.

O apelante Kewerson Loureço Rodrigues, insurge ainda contra a sentença, objetivando a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2°, §2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), diante da não apreensão da arma utilizada e, por via de consequência, da ausência de comprovação da potencialidade lesiva desta. Contudo, como já registrado, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e perícia do objeto, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. Senão vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Para a análise das teses recursais de absolvição por inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte.

2. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art.157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova
. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)”

“3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC n. 525.851/SP, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019).

4. Havendo circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, é possível a fixação do regime mais gravoso. Precedente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 558.838/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)”

Logo, a causa de aumento deve ser mantida.

Referente a dosimetria da pena,
o Código Penal adotou o critério trifásico (art. 68, do CP), ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a ser imposta ao réu, deverá passar por 03 (três) fases: a primeira, em que fixará a pena-base, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP; a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas contidas nos artigos 61 e 65, do CP; e, por fim, a terceira e última fase, que se encarregará da aplicação das causas de aumento e diminuição da pena para que, ao final, chegue ao total de pena que deverá ser cumprida pelo réu.

Passo à análise da dosimetria, referente ao apelante Kaike Kelderi.

Para isso, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“Passo à dosimetria das penas:

1) Quanto ao réu Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite

1
.1) Quanto aos crimes de roubo quadruplamente qualificados

De proêmio, registro que embora se trate na verdade de cinco crimes praticados em concurso formal, o que demanda a dosagem de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, no caso dos autos, tenho que as circunstâncias do crime praticado contra a vítima Vilson é a única que se destaca da dos demais, razão pela qual, apeno em separado o crime praticado contra essa vítima, e um dos demais crimes de roubo, salientando, para evitar nulidades, que todos os outros seriam apenados exatamente da mesma forma, visto que idênticas as circunstâncias em relação a eles.

Sobre a possibilidade de apenamento único para evitar tautologia quando os crimes praticados em concurso formal são idênticos quanto às condições, cito:

...

Pois bem.

1.1.a) Quanto ao crime que teve por vítima Vilson Delmar Theves

O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente em relação a esse delito é fortemente acentuada.

Colhe-se dos autos que tanto essa vítima quanto sua esposa estavam nuas no momento da abordagem, e os réus, segundo as vítimas, não deixaram que elas se vestissem, tendo permanecido expostas, a mulher coberta apenas com uma toalha de rosto, durante toda a ação criminosa.

Além disso, esse réu teria tentado efetuar nada menos que três disparos de arma de fogo contra essa vítima, e, embora tenha desistido voluntariamente de persistir nessa conduta, de modo a afastar o crime de tentativa de latrocínio, é óbvio que isso aumenta a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo penal, haja vista o risco concreto de morte a que foi exposta essa vítima pela conduta desse réu.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas.

Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Nesse mesmo sentido, cito:

...

Não fosse isso, o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma branca, além das de fogo, e mediante restrição da liberdade das vítimas, o que também aumenta gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa.

Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que três delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, e a outra como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Cito:

...

As consequências do delito também extrapolaram ao usual do tipo. A vítima afirmou em juízo que está em pânico até hoje, tem dificuldade de dormir, e já foi até mesmo hospitalizada em razão dos traumas sofridos, que em nada se amenizaram desde a data dos fatos.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, que me parece excepcionalmente proporcional no caso concreto face ao reconhecimento de três circunstâncias judicias negativas, duas delas com alta carga de reprovabilidade: a exacerbada culpabilidade do agente, que poderia ter causado a morte dessa vítima, bem como em razão do reconhecimento de nada menos que quatro circunstâncias negativas do crime, num mesmo vetor (circunstâncias).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que esse réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, bem como a da confissão espontânea, visto que ele admitiu a autoria delitiva em juízo, e em razão delas, reduzo a pena-base em 1/6 para cada uma, atingindo a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Finalmente, incidem quatro majorantes distintas, as previstas pelo §2º, incisos II, V, e VI e a prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com emprego de armas branca e de fogo.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base. Posto isto, elevo a pena no padrão fixo de 2/3 em razão da majorante prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de
08 (oito) anos, e 20 (vinte) dias reclusão para esse crime.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 246 (e quarenta e seis) diasmulta, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):

...

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

1.1.b) Quanto aos demais crimes de roubo quadruplamente majorados

O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente em relação a esses delitos é usual do tipo quadruplamente majorado, não revelando a conduta especificidades que façam com que exceda à reprovabilidade inerente ao delito.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas, o que, pelas mesmas razões já expostas na dosagem da pena anterior merece destaque negativo.

Não fosse isso, o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma branca, além das de fogo, e mediante restrição da liberdade das vítimas, o que também aumenta gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa.

Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, considero o concurso de agentes, o emprego de arma branca, e a restrição à liberdade das vítimas como circunstância negativa do crime.

Sem elementos nos autos para afirmar que as consequências, em relação a esse crime tenham extrapolado ao usual do tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, que me parece proporcional no caso concreto face ao reconhecimento de nada menos que quatro circunstâncias negativas do crime, num mesmo vetor (circunstâncias).

Incide a atenuante da menoridade relativa, e da confissão espontanea, e em razão delas, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses para cada uma, atingindo a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão, salientando que deixo de realizar redução maior consoante orientação da Súmula 231 do STJ.

Finalmente, incidem quatro majorantes distintas, as previstas pelo §2º, incisos II, V, e VII e a prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com emprego de armas branca e de fogo.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão fixo de 2/3 em razão da majorante prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 06 (seis) anos, e 8 (oito) meses de reclusão para cada um desses crimes. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, já citada na dosagem da pena anterior.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

1.2) Quanto ao crime de corrupção de menores

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente em relação a esse crime é acentuada, visto que os crimes que o agente praticou com o menor foram graves, praticados com violência e grave ameaça à pessoas, à mão armada, inclusive com tentativa de disparos de arma de fogo, o que aumenta reprovabilidade da conduta para além daquela que é inerente ao próprio tipo penal.

Conforme exposto, o réu não ostenta antecedentes, e não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os normais do tipo.

As circunstâncias não apresentam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

As consequências são as usuais do delito.

Sem elementos para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano, e 04 (quatro) meses de reclusão.

Também em relação a esse crime incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea e, em razão delas, considerando o disposto na Súmula 231 do STJ, diminuo a pena base em 02 (dois) meses cada uma, atingindo a pena de
01 (um) ano de reclusão
, que converto em definitiva para esse crime, pois não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

1.3) Quanto ao crime de tentativa de disparo de arma de fogo

O crime previsto pelo artigo 15 da Lei 10.826/06 prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é acentuada, visto a tentativa de disparo foi efetuada durante a prática de crime de roubo, e em direção a uma das vítimas, circunstância que obviamente aumenta a reprovabilidade da conduta para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

Como exposto, esse réu não ostenta antecedentes e não há elementos nos autos quanto à sua conduta social ou personalidade.

Os motivos do delito constituem agravante específica a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria. As circunstâncias já foram consideradas na culpabilidade, por elevarem a reprovabilidade do delito.

As consequências são as próprias do tipo tentado. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação a esse crime reconheço apenas a atenuante da menoridade relativa, e a agravante prevista pelo artigo 61, II, b do CP, visto que o motivo do agente foi assegurar a execução dos crimes de roubo.

Posto isto compenso equivalentemente a atenuante e a agravante reconhecidas, mantendo inalterada a pena-base.

Finalmente, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II do CP, que, no caso dos autos deve ser aplicada na fração mínima de 1/3, visto que o réu puxou o gatilho da arma três vezes, percorrendo assim praticamente todo o iter criminis. Destarte, atinge-se para esse crime a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para esse crime.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu a pena de 10 (dez) dias multa para esse crime, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

1.4) Do concurso entre os delitos

Entre a série de cinco roubos e o crime de corrupção de menores, como já exposto, se opera o concurso formal.

Seria o caso de se aplicar apenas a pena do crime mais grave, acrescida de 1/6 à 1⁄2 de acordo com a quantidade total de crimes praticados pelos réus. No entanto, especificamente quanto ao crime de corrupção de menores, isso seria prejudicial ao réu, pois qualquer das frações aplicadas seria maior que a soma das penas, o que encontra óbice no parágrafo único do artigo 70 do CP.

Portanto, para a série de cinco crimes de roubo quadruplamente majorados, aplico a pena mais grave dos crimes da série, in casu 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa, acrescida de 1/3, atingindo a pena total de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 328 (trezentos e vinte e oito) dias multa
.

Sobre esse montante somo a pena dos crimes de corrupção de menores (art. 70, parágrafo único), e o de tentativa de disparo, visto que entre esse crime e os demais se opera o concurso material, por se tratarem de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas.

Destarte,
a pena total e definitiva a ser cumprida por esse réu por todos os crimes a que está sendo condenado nesta sentença é de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena imposta, aplico ao réu o
regime FECHADO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal.

O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo juízo da execução.

O réu Kaike não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que permanecem presentes os requisitos e fundamentos que levaram à sua prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, agora ainda mais reforçados, já que condenado em primeira instância ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado....”
(Id. 76294036).

Nota-se que o Juiz sentenciante, de forma correta, fixou a pena base do crime de roubo majorado em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundamentando cada uma delas com base em elementos concretos dos autos, somadas ao fato de que as majorante concurso de pessoa e restrição da liberdade das vítimas foram consideradas nesta primeira fase para elevação da pena base. Logo, não há modificação a ser feita.

Na segunda fase, em razão da presença de duas atenuantes, reduziu a pena na fração de 1/6 para cada uma delas, fixando-a em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que também entendo perfeitamente correta, considerando a orientação jurisprudencial pátria.

Trago recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. 2) AGRAVANTE DECORRENTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3) AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA APLICADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.

1.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram, ainda que sucintamente, elementos concretos para a valoração negativa da culpabilidade, pois, além da gravidade concreta da conduta criminosa praticada num ambiente festivo, a vítima sequer mantinha relacionamento social com o autor.

2. Esta Corte tem entendido que "em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta"
(AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/9/2019).

2.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacam fundamentação concreta para agravar a pena do recorrente, ressaltando que o denunciado utilizou uma espingarda cartucheira empregando munição de múltiplos balins de pequena circunferência com potencial de atingir várias pessoas simultaneamente, razão pela qual o acórdão não merece reparos.

3. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra óbice no Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1842007/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no §2º-A, I, do artigo 157 do CP, elevou a pena em 2/3, conforme previsto no dispositivo legal, tornando a pena definitiva em 08 (oito) anos, e 20 (vinte) dias reclusão para esse crime, e pagamento de 240 dias multa.

Quanto ao segundo crime (roubo quadruplamente qualificado) do mesmo modo, a circunstância judicial circunstâncias do crime foi considerada pelo Magistrado desfavorável ao réu, que somada às causas de aumento concurso de agente, emprego de arma branca e a restrição da liberdade das vítimas, resultou em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal.

Na segunda fase, reconhecidas e aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade relativa, reduzindo a pena, nesta fase, ao mínimo legal, em razão do disposto na súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, elevou a pena em 2/3 em razão da majorante prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 06 (seis) anos, e 8 (oito) meses de reclusão para cada um desses crimes, o que tornou definitiva. Portanto, foi observado o disposto no art. 68, do CP, não havendo modificação a ser realizada.

Quanto ao crime de corrupção de menor, a pena final restou fixada no mínimo legal permitido à conduta. Logo, não há nada que se modificar.

Referente ao crime previsto pelo artigo 15 da Lei 10.826/06, observa-se que o juiz singular na primeira fase, elevou a pena base em 06 (seis) meses, em razão das circunstâncias judiciais e na segunda fase aplicou a compensação entre a atenuante menoridade relativa e a agravante contida no artigo 61, II, “b” do CP, mantendo a pena base inalterada. Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição relativa a tentativa (artigo 14, II do CP), na fração mínima de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. O que mantenho por entender estar perfeitamente analisada, obedecendo ao sistema trifásico.

Reconhecido o concurso formal entre os cinco roubos praticados, aplicou à pena imputada ao crime de roubo quadruplamente qualificado o acréscimo de 1/3, atingindo a pena total de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 328 (trezentos e vinte e oito) dias multa, somando a esta, as penas aplicadas aos crimes de corrupção de menor e tentativa de disparo de arma de fogo, visto que, sobre tais crimes aplica-se o concurso material, totalizando definitiva a ser cumprida por esse réu por todos os crimes a que está sendo condenado nesta sentença é de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena imposta, fixou-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal. Diante disso, conclui-se que o Magistrado agiu com acerto, não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada.

Referente ao apelante Kewerson Lourenço, transcrevo a dosimetria:

“2) Quanto ao réu Kewerson Lourenço Rodrigues

Pelas mesmas razões já apontadas na dosagem da pena do réu anterior apeno destacadamente apenas o crime que teve por vítima Vilson Theves, e apenas um dos demais, já que as penas destes seriam exatamente as mesmas entre si.

2.1.a) Quanto ao crime que teve por vítima Vilson Delmar Theves

O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente em relação a esse delito é acentuada, em relação ao usual do tipo. Colhe-se dos autos que tanto essa vítima quanto sua esposa estavam nuas no momento da abordagem, e os réus, segundo as vítimas, não deixaram que elas se vestissem, tendo permanecido expostas, a mulher coberta apenas com uma toalha de rosto, durante toda a ação criminosa.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas.

Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Não fosse isso, o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma branca, além das de fogo, e mediante restrição da liberdade das vítimas, o que também aumenta gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa.

Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que três delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, e a outro como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

As consequências do delito também extrapolaram ao usual do tipo. A vítima afirmou em juízo que está em pânico até hoje, tem dificuldade de dormir, e já foi até mesmo hospitalizada em razão dos traumas sofridos.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que me parece proporcional no caso concreto face ao reconhecimento de três circunstâncias judicias negativas, uma delas com alta carga de reprovabilidade, dada a multiplicidade de circunstâncias negativas consideradas num mesmo vetor.

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que esse réu também era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, bem como a da confissão espontânea, visto que ele também admitiu a autoria delitiva em juízo, e em razão delas, reduzo a pena-base em 1/6 para cada uma, atingindo a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Finalmente, incidem quatro majorantes distintas, as previstas pelo §2º, incisos II, V, e VI e a prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com emprego de armas branca e de fogo.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão fixo de 2/3 em razão da majorante prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 07 (sete) meses, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias reclusão para esse crime.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 200 (duzentos) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, já citada na dosagem da pena do réu anterior.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

2.1.b) Quanto aos demais crimes de roubo quadruplamente majorados

O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente em relação a esses delitos é usual do tipo quadruplamente majorado, não revelando a conduta especificidades que façam com que exceda à reprovabilidade inerente ao delito.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade. Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas.

Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Não fosse isso, o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma branca, além das de fogo, e mediante restrição da liberdade das vítimas, o que também aumenta gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que três delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, e a outro como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Portanto, considero o concurso de agentes, o emprego de arma branca, e a restrição à liberdade das vítimas como circunstância negativa do crime.

Sem elementos nos autos para afirmar que as consequências, em relação a esse crime tenha extrapolado ao usual do tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, que me parece excepcionalmente proporcional no caso concreto face ao reconhecimento de nada menos que quatro circunstâncias negativas do crime, num mesmo vetor (circunstâncias).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que esse réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, bem como a da confissão espontânea, visto que ele admitiu a autoria delitiva em juízo, e em razão delas, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses para cada uma, atingindo a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão, salientando que deixo de realizar redução maior consoante orientação da Súmula 231 do STJ. Finalmente, incidem quatro majorantes distintas, as previstas pelo §2º, incisos II, V, e VI e a prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com emprego de armas branca e de fogo.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão fixo de 2/3 em razão da majorante prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 06 (seis) anos, e 8 (oito) meses de reclusão para cada um desses crimes.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, já citada na dosagem da pena anterior.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

2.2) Quanto ao crime de corrupção de menores

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente em relação a esse crime é acentuada, visto que os crimes que o agente praticou com o menor foram graves, praticados com violência e grave ameaça à pessoas, à mão armada, inclusive com disparos de arma de fogo, o que aumenta reprovabilidade da conduta para além daquela que é inerente ao próprio tipo penal.

Conforme exposto, o réu não ostenta antecedentes, e não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os normais do tipo. As circunstâncias não apresentam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

As consequências são as usuais do delito.

Sem elementos para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão.

Também em relação a esse crime incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea e, em razão delas, considerando o disposto na Súmula 231 do STJ, diminuo a pena base em 02 (dois) meses cada uma, atingindo a pena de 01 (um) ano de reclusão, que converto em definitiva para esse crime, pois não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

2.3) Quanto ao crime de tentativa de disparo de arma de fogo

O crime previsto pelo artigo 15 da Lei 10.826/06 prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é acentuada, visto que a tentativa de disparo foi efetuada durante a prática de crime de roubo, e em direção a uma das vítimas, circunstância que obviamente aumenta a reprovabilidade da conduta para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

Como exposto, esse réu não ostenta antecedentes e não há elementos nos autos quanto à sua conduta social ou personalidade.

Os motivos do delito constituem agravante específica a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria.

As circunstâncias já foram consideradas na culpabilidade, por elevarem a reprovabilidade do delito.

As consequências são as próprias do tipo tentado. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação a esse crime reconheço apenas a atenuante da menoridade relativa, e a agravante prevista pelo artigo 61, II, b do CP, visto que o motivo do agente foi assegurar a execução dos crimes de roubo.

Posto isto compenso equivalentemente a atenuante e a agravante reconhecidas, mantendo inalterada a pena-base.

Finalmente, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II do CP, que, no caso dos autos deve ser aplicada na fração mínima de 1/3, visto que o réu, puxou o gatilho da arma três vezes, percorrendo assim praticamente todo o iter criminis.

Destarte, atinge-se para esse crime a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para esse crime.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu a pena de 10 (dez) dias multa para esse crime, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

2.4) Do concurso entre os delitos

Entre a série de cinco roubos e o crime de corrupção de menores, como já exposto, se opera o concurso formal.

Seria o caso de se aplicar apenas a pena do crime mais grave, acrescida de 1/6 à 1⁄2 de acordo com a quantidade total de crimes praticados pelos réus em concurso formal. No entanto, especificamente quanto ao crime de corrupção de menores, isso seria prejudicial ao réu, pois qualquer das frações aplicadas seria maior que a soma das penas, o que encontra óbice no parágrafo único do artigo 70 do CP.

Portanto, para a série de cinco crimes de roubo quadruplamente majorados, aplico a pena mais grave dos crimes da série, in casu 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, acrescida de 1/3, atingindo a pena total de 9 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa.

Sobre esse montante somo a pena dos crimes de corrupção de menores (art. 70, parágrafo único), e o de tentativa de disparo, visto que entre esse crime e os demais se opera o concurso material, por se tratarem de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas.

Destarte, a pena total e definitiva a ser cumprida por esse réu por todos os crimes a que está sendo condenado nesta sentença é de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena imposta, aplico ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal. (...)”

Observa-se que a pena base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, bem como pela presença de 03 causas de aumento utilizadas na primeira fase, devidamente fundamentadas em elementos constantes nos autos.

Na segunda fase, aplicou duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) reduzindo a pena em 1/6 para cada uma, atingindo a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu as causas de aumento previstas pelo §2º, incisos II, V, e VI e a prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas branca e de fogo), aplicando apenas a mais grave nesta fase, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, elevando a pena em 2/3, fixou-a em 07 (sete) meses, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias reclusão para esse crime, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, o que mantenho.

Aos demais crimes de roubo, aplicou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, ante a presença da circunstância judicial referente a circunstâncias do crime. Na segunda fase, presente atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, aplicando a redução de 06 (seis) meses para cada atenuante, reduzindo a pena ao mínimo legal permitido, ante a limitação contida na sumula 231, do STJ.

Na terceira fase, presente 03 (três) causas de aumento (restrição da liberdade das vítimas, concurso de pessoas e emprego de armas branca e de fogo), aplicou a que mais aumenta, nos termos do art. 68, do CP, elevando a pena em 2/3, totalizando
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um desses crimes, e pagamento de 165(cento e sessenta e cinco), dias multa.
Portanto, a dosimetria foi fixada observados os preceitos do art. 68, do CP, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

Ao crime de corrupção de menor, foi fixada a pena no mínimo legal previsto na norma penal. Logo, sem alteração a ser feita.

Referente ao crime e tentativa de disparo de arma de fogo (15 da Lei 10.826/06), foi fixada a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da circunstância judicial culpabilidade, sendo a fundamentação utilizada apta à exasperação.

Na segunda fase, operou a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante contida no artigo 61, II, b do CP, mantendo a pena base inalterada, o que é permitido, nos termos do art. 67, do CP e entendimento jurisprudencial.

Reconhecida a causa de diminuição referente à tentativa, aplicou-a na fração de 1/3, em razão do
iter criminis
percorrido, atingindo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento da pena de 100 (dez) dias multa.

Reconhecido o concurso formal entre os cinco roubos praticados, aplicou à pena imputada ao crime de roubo quadruplamente qualificado o acréscimo de 1/3, atingindo a pena total de 9 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, somando a esta, as penas aplicadas aos crimes de corrupção de menor e tentativa de disparo de arma de fogo, visto que, sobre tais crimes aplica-se o concurso material, totalizando a pena definitiva de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa, calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão do
quantum
da pena imposta, fixou-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal. Diante disso, conclui-se que o Magistrado agiu com acerto, não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada.

Quanto ao pedido para que seja concedido aos réus o direito de aguardar o julgamento dos recursos em liberdade, resta prejudicada a análise, visto que os recursos já se encontram em fase de julgamento.

É o entendimento desta Corte de Justiça:

“
(...)
É inócua a análise de pedido de liberdade para aguardar o julgamento do recurso de apelação, ainda mais quando não há previsão legal ou regimental para analisar, em sede de liminar, antecipação de tutela recursal em matéria criminal. Ademais, se o recurso já está em julgamento, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe de provas da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza forma e perigo abstrato, bastando a existência de elementos de convicção demonstrando que a ação criminosa foi praticada pelo apelante em unidade de desígnios e cooperação de condutas com adolescente.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o apelante do crime de corrupção de menores.

Conquanto a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, o que não se verifica in casu. A valoração negativa da culpabilidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo esse o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Conforme reiterado posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, no crime de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente. Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)”

Quanto ao pleito do defensor dativo, para expedição de certidão de honorários, em sede de segundo grau, não merece acolhimento, uma vez que os honorários foram estipulados pelo juiz da causa, nos moldes do artigo 303, §3º da CNGC e do artigo 4º, caput, e §6º, inciso I, do Provimento n. 09/2007 – CGJ, na decisão constante nos autos (Id. 76294044), quando foi estabelecido o valor de 05(cinco) URH’s para patrocínio da defesa do apelado para a apresentação de memoriais finais e 03 URH para eventual apresentação das razões recursais. Logo, o peido deve ser feito junto ao juízo de primeiro grau. Vejamos parte da decisão proferida:

“...Mantenho a nomeação do Dr. Diego Pereira de Igreja, devendo este ser intimado para que, no prazo legal, apresente as razões do recurso interposto pelo réu Kaique Keldiri Benedito de Lima Leite.

Em seguida, vistas ao Ministério Público, para que, querendo, apresente contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens de estilo.

Em tempo, com fulcro no Provimento n.º 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, arbitro honorários advocatícios ao
Dr. Diego Pereira de Igreja
,
no valor de 05 URH
, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, pela sua atuação no feito até a presente oportunidade (defesa do réu em audiência e apresentação de memoriais finais), considerados a complexidade dos atos processuais praticados, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

Caso o douto advogado apresente as razões recursais à apelação interposta, desde logo arbitro honorários advocatícios
no valor de 03 URH
, também a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Caso as razões não sejam apresentadas, tornem os autos conclusos.

Expeçam-se as respectivas certidões.”

Por todo o exposto, desprovejo os recursos interpostos por
Kaike Kelderi Benedito de Lima e Kewerson Lourenço Rodrigues,
mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022